Tribunal: TJSP
Processo: 1006620-81.2021.8.26.0161
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - A lesão constatada pericialmente nos membros superiores do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.
D.I.B. alterada para a data do requerimento

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - A lesão constatada pericialmente nos membros superiores do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.
D.I.B. alterada para a data do requerimento administrativo (24.06.2021), à míngua de prévia concessão de auxílio-doença.

JUROS MORATÓRIOS – Juros moratórios incidentes a partir da citação (11.12.2021), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recurso oficial parcialmente provido (alteração da D.I.B.), com observação (correção monetária, juros de mora e verba honorária).